Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706217-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA MARIA FERREIRA LEITE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em sede de ação civil pública, indeferiu pedido de restabelecimento do prazo para a contestação. Instada a se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, a parte recorrente deixou transcorrer integralmente o prazo que lhe foi concedido (ID no 34391865). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A decisão interlocutória recorrida não está inserida no rol previsto no art. 1.015, do CPC, cabendo destacar que a questão versada no recurso – se era ou não impositiva a dilação do prazo para contestar – poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Também não é o caso de mitigação do rol acima referido, eis que, no julgamento do Recurso Especial 1.704.520, afetado ao rito dos recursos repetitivos, o colendo STJ decidiu que apenas quando se verificar a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação admite-se a interposição de agravo de instrumento voltado contra decisão interlocutória não abrangida pelo art. 1.015, do CPC. Dessa forma, ante a inadmissibilidade, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator